Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-67.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Trata-se de pedido de antecipação de tutela, em sede de recurso de apelação interposto pela ré, ERCÍLIA MARIA DO NASCIMENTO, em face da sentença que, nos autos da ação de exoneração da obrigação de pagamento de alimentos ajuizada por LUIZ ALBERTO BARBOSA DE LIMA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para revisar os alimentos decorrentes de ato ilícito para 1 [um] salário mínimo vigente, a surtir efeitos desde a publicação da sentença. Em suas razões recursais (ID 16404984), a apelante/ré requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja restabelecida a pensão alimentícia, no importe de dois salários mínimos. Afirma estar demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, visto que necessita arcar com as despesas e necessidades básicas. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC/15), “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida medida de sobrestamento dos efeitos da sentença recorrida, nos termos pretendidos pelo apelante/réu. Com efeito, a apelação interposta em face de sentença proferida em sede de ação de alimentos, seja para fixá-los, declarar exoneração do alimentante ou julgar improcedente o pedido, tem efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 1.012, II, do Código de Processo Civil e do art. 14 da Lei 5.478/78. Assim, para que fosse deferido o efeito suspensivo ativo, nos moldes requeridos, deveria ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de grave dano, o que não ocorreu no caso. Quanto à probabilidade do direito, vejo que a sentença, a primeira vista, julgou a demanda após a verificação de amplo lastro probatório, inclusive com prova pericial. Desse modo, não se mostra adequado, neste momento processual, desconstituir os efeitos legais da sentença prolatada na origem, visto que os argumentos trazidos no apelo da ré, em suma, se mantêm na mesma linha de raciocínio desenvolvida durante toda a lide. Ainda, quanto ao perigo de dano, verifico que os documentos juntados não demonstram a sua ocorrência, ainda mais quando se nota que a fatura de energia em atraso está em nome da advogada da ré. Dessa forma, firmada em juízo de probabilidade, em cognição sumária não exauriente, reputo ausentes os requisitos autorizados para o deferimento de efeito suspensivo ativo à apelação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e RECEBO a apelação interposta pela ré apenas no efeito devolutivo, com espeque no art. 1.012, II, do Código de Processo Civil e do art. 14 da Lei 5.478/78. Na oportunidade, manifeste-se a ré sobre a impugnação aos documentos juntados na apelação, bem como sobre a tese de inovação suscitada pelo autor nas suas contrarrazões de apelação (ID 16404990, p.10 e p.18). Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora